Tribunal: TJSP
Processo: 1054306-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISS e multa por descumprimento de obrigações acessórias, relativamente aos exercícios de 2015 e 2016, constituídos nos AIs n° 006.768.341-0, 006.768.342-8 e 006.768.343-6, em razão do desenquadramento da Apelante do Regime Especial de Recolhimento de Sociedades Especiais. – Pretensão de reforma da sentença para que seja a sociedade enquadrada como

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISS e multa por descumprimento de obrigações acessórias, relativamente aos exercícios de 2015 e 2016, constituídos nos AIs n° 006.768.341-0, 006.768.342-8 e 006.768.343-6, em razão do desenquadramento da Apelante do Regime Especial de Recolhimento de Sociedades Especiais. – Pretensão de reforma da sentença para que seja a sociedade enquadrada como uniprofissional para fins de recolhimento do ISS pelo regime de alíquotas fixas – Cabimento – Sociedade uniprofissional composta por dois engenheiros - Hipótese em que, dos documentos e argumentos trazidos aos autos, não há nada que afaste o caráter uniprofissional da sociedade – Responsabilidade pessoal dos sócios, todos habilitados para o exercício da mesma profissão – Sentença reformada – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.